Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação cominatória ajuizada por ROSEMARY DE FARIAS REIS, deferiu a tutela de urgência antecipatória, determinando à Agravante, a abstenção de fazer novas cobranças e que retirasse o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa de multa de R$ 1.000,00 a cada nova cobrança, limitada a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). (id. 14742124) Em razões recursais, a Agravante, inicialmente, sustenta que, ao contrário do alegado pela Agravada, houve a reativação do plano de saúde, conforme ordem judicial nos autos no 0727799-75.2018.8.07.0001 e que haveriam parcelas em aberto. Afirma que as negativações do SPC/SERASA referem-se ao primeiro plano, o qual teve início em 12/04/2016. Assevera que o procedimento adotado pela Agravante é legal, de forma que estaria sendo penalizada injustamente. Impugna o fato de não ter sido limitada as astreintes fixadas, bem como o prazo exíguo para o cumprimento. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e no mérito revogação da decisão agravada, eximindo a Agravante de qualquer obrigação ou penalidade imposta. (id. 14742122) Comprovante de preparo à pag. 1/2 do ID Num. 14742128. É a suma dos fatos. A concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal encontram expressa previsão no art. 1019. I, do CPC/2015, sendo indispensável, além da presença de periculum in mora, a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o par. único do artigo 995: “Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca a suspensão das cobranças efetuadas pela ré e a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes junto ao SPC/SERASA. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que a autora alega não possuir qualquer vínculo com a parte ré ou contrato de plano de saúde vigente, pois, a despeito de ter sido condenada a incluir a autora em plano de saúde, a ré não teria cumprido a obrigação, a qual foi convertida em perdas e danos, bem como estaria efetuado a cobrança de valores já pagos. Também presente o perigo de dano, consubstanciado nas cobranças que seriam realizadas de maneiras indevida pela ré, inclusive com a inserção em cadastros restritivos o que impede a autora de celebrar os mais diversos negócios, como a obtenção de crédito etc. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que as cobranças poderão ser retomadas a qualquer tempo e o nome da autora novamente inserido nos cadastros do SPC/SERASA. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a ré se abstenha de fazer novas cobranças bem como para que retire o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a cada nova cobrança, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Oficie-se, se possível, via SERASAJUD, para que seja promovida a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em razão de cobrança efetuada pela ré.” (id. 14742124) Não obstante os argumentos expostos pela Agravante, não vislumbro, nesse momento processual, a presença dos requisitos para concessão do efeitos suspensivo, de forma que por ora deve ser mantida a decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo”. Com efeito, ao menos, a priori, é possível verificar que houve a inscrição do nome da Agravada no cadastro de inadimplentes por débitos com a operadora de saúde, relativos ao ano de 2016 e que o referido contrato foi objeto de discussão nos autos no 2016.01.1.023158-4, tendo a Agravante sido condenada a manutenção da Agravada no plano de saúde, o que está a indicar que não haveria, de fato, o referido débito, de forma que indevida a inscrição do nome da segurada no cadastro de inadimplente conforme reconhecido na r. decisão agravada. Também, não se evidencia qualquer risco ou perigo para a Agravante, porquanto, caso, ao final do processo seja verificada a existência de débito da Agravada, a inscrição no cadastro de inadimplentes poderá ser novamente realizada. Por sua vez, ao contrário do que alega a Agravante, o prazo para o cumprimento da obrigação não se mostrou exíguo. Foi fixado o prazo de 48 horas a contar da intimação, prazo suficiente para que a operadora de plano de saúde proceder a retirada do nome da Agravada dos cadastros de inadimplentes. Vale dizer que, tanto não era exíguo, que a Agravante cumpriu com a medida, conforme se vê no id. 14742138. A ausência de limitação para aplicação das astreintes não foi verificada, porquanto pelo que se verifica na r. decisão agravada, houve a limitação da multa ao valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Diante do exposto, pelo menos neste exame de cognição sumária, como Relator Eventual, entendo não está demonstrada a probabilidade do direito, tampouco perigo ou risco ao resultado útil do processo para a Agravante, requisitos necessários à suspensão dos efeitos da Decisão agravada, conforme expressa previsão legal. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. À Agravada para resposta no prazo legal. Intimem-se. Após retornem conclusos ao Relator originário. Brasília, 13 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator